Tribunal: STF
Processo: Rp 1077
Classe: Rp
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-03-28
Data de publicação: 1984-03-28

Ementa:
- TAXA JUDICIÁRIA.
TAXA JUDICIÁRIA É TRIBUTO DA ESPÉCIE TAXA.
ESSA NATUREZA JURÍDICA NÃO FOI ALTERADA COM A EDIÇÃO DA EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 7/77.
SE A TAXA JUDICIÁRIA, POR EXCESSIVA, CRIAR OBSTÁCULO CAPAZ DE
IMPOSSIBILITAR A MUITOS A OBTENÇÃO DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, É ELA
INCONSTITUCIONAL, POR OFENSA AO DISPOSTO NA PARTE INICIAL DO § 4º
DO ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE, PARA DECLARAR-SE A
INCONSTITUCIONALIDADE DAS EXPRESSÕES "DOS PROCURADORES DO ESTADO NOS
CASOS PREVISTOS NESTE CAPITULO, BEM COMO SOBRE TODOS OS ATOS
EXTRA-JUDICIAIS PRATICADOS POR TABELIAES, OFICIAIS DE REGISTROS
PUBLICOS, DE DISTRIBUIÇÃO E DE PROTESTOS DE TITULOS, DAS SERVENTIAS
OFICIALIZADAS OU NÃO" E "OU PELOS SERVENTUARIOS, CONFORME PREVISTO
NESTE ARTIGO" DO CAPUT DO ARTIGO 112; DOS §§ 1º, 2º E 3º
DESSE MESMO ARTIGO 112; DO INCISO VIII DO ARTIGO 114; DO ARTIGO 118
E DE SEUS PARAGRAFOS; DO ARTIGO 123; DO ARTIGO 124; DO ARTIGO 125 E
DE SEUS PARAGRAFOS; DO ARTIGO 129; DOS INCISOS I E III, E DAS
EXPRESSÕES "OU CONFESSADA EM PEDIDO JA EXISTENTE" DO INCISO II,
TODOS DO ARTIGO 130; DO ARTIGO 133; DO ARTIGO 134, CAPUT E INCISOS;
TODOS ELES NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 383, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1980,
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, A QUAL ALTEROU A QUE VINHA DO DECRETO-
LEI 403, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1978 E DA LEI 289, DE 5 DE DEZEMBRO DE
1979, QUE JA HAVIAM MODIFICADO O DECRETO-LEI 5, DE 15 DE MARCO DE
1975, DO MESMO ESTADO; E É INCONSTITUCIONAL, POR FIM, O ARTIGO 3º DA
PROPRIA LEI 383, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1980, ACIMA REFERIDA.